Tribunal: TJDFT
Processo: 0718847-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0718847-66.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: LUCIENE FONSECA MELO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão de deferimento da medida de urgência proferida nos autos n.o 0702428-47.2025.8.07.0007 (1a Vara Cível de Águas Claras/DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da decisão de fixação das “astreintes”. Eis o teor da decisão ora revista: Custas recolhidas (ID 230047116). Remova-se o ícone processual referente à gratuidade de justiça. Conheço os embargos de ID 231309996 e, no mérito, supro a omissão apontada a fim de que, uma vez verificada a satisfação dos requisitos cumulativos estatuídos no art. 300, caput, do CPC, DEFERIR a tutela de urgência pleiteada pelo Autor, de modo a determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas atreladas ao contrato objeto da lide, bem para que a Ré se abstenha a realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes ao aludido contrato. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento à presente decisão, estipulando-se multa de R$ 1.000,00 por cada dia/ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “a multa fixada – que deveria ter caráter apenas coercitivo, e não indenizatório –, se mostra absurda e descabida, posto que em valor deveras elevado, sem a concessão de prazo razoável para incidência, destoando claramente dos princípios constitucionais”; (b) “é despiciendo de razoabilidade atrelar o quantum à capacidade econômica do Banco Agravante, sendo que por certo importará em enriquecimento indevido à parte contrária”; (c) “da forma como fixada, a multa mostra-se altamente coercitiva e certamente poderá causar prejuízos ao Banco Agravante”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que “seja afastada a multa arbitrada ou, sucessivamente, i) seja concedido prazo razoável para o cumprimento de obrigação e; ii) seja reduzido o quantum fixado a tal título”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação de rescisão contratual ajuizada pela ora agravada, em que pretende a reparação de danos materiais e extrapatrimoniais, e, em sede de tutela de urgência, pede “que a segunda ré: (i) Se abstenha de inserir o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito em razão das parcelas do financiamento discutido nesta lide; (ii) Suspenda a exigibilidade do pagamento das parcelas do financiamento até a resolução definitiva do presente litígio; (iii) Caso já tenha ocorrido a negativação, promova a imediata exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência”. Pois bem. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a parte autora, ora agravada, teria realizado contrato de compra e venda de veículo mediante alienação fiduciária (id 224497850), e ao comparecer ao estabelecimento comercial para retirada do bem, teria sido informada “pelo Gerente da primeira ré, Sr. Gabriel, na data de 24 de dezembro de 2024 que o veículo já havia sido retirado da concessionária por um terceiro, identificado como Rafael Pereira, pessoa totalmente desconhecida pela autora e que não possuía qualquer autorização ou consentimento para tal ato”. O e. Juízo originário deferiu o pedido de tutela de urgência, “de modo a determinar a suspensão da exigibilidade das parcelas atreladas ao contrato objeto da lide, bem para que a Ré se abstenha a realizar cobranças, diretas ou indiretas, referentes ao aludido contrato”. Para tanto, teria estabelecido o prazo de 5 (cinco) dias para o cumprimento da obrigação, sob pena de “multa de R$ 1.000,00 por cada dia/ato de descumprimento, observando-se o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração”. Nesse quadro, nutro a concepção jurídica de que o valor total da multa cominatória, limitada a R$ 10.000,00, se revela aparentemente proporcional à própria obrigação de fazer, caso descumprida, ou seja, não se constata o alegado enriquecimento sem causa da parte agravada, até porque eventual redução das “astreintes” nesta fase processual poderia resultar em incentivo ao descumprimento da determinação judicial. Além disso, tenho por insubsistente a isolada alegação de que o prazo de cinco dias para cumprimento da obrigação “não seria razoável”, especialmente porque a parte agravante não teria comprovado, de forma contundente, quais seriam os motivos que impediriam o cumprimento da determinação judicial no prazo estipulado (p.ex.: medida que exigisse diligências complexas). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido colaciono precedente desta e. Corte de Justiça (mutatis mutandis): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. notificação da operadora de plano de saúde. procedimento de apuração de irregularidade e do cancelamento do contrato. astreintes fixadas. excesso na multa cominada. multa elevada e desarrazoada. Falta de prova. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A decisão agravada tem por fundamento central a falta de notificação da operadora de plano de saúde acerca do procedimento de apuração da suposta irregularidade e do cancelamento do contrato. Embora o agravante tenha alegado que notificou previamente a estipulante e para que comprovasse o vínculo do beneficiário que se encontrava em situação irregular, não trouxe para apreciação qualquer prova nesse sentido. 2. Quanto às astreintes fixadas, a recorrente sustentou que o prazo para cumprimento da decisão seria exíguo e que a multa seria elevada e desarrazoada. Mais uma vez não produziu qualquer prova de eventual complexidade para reativar o contrato em seus sistemas e que justificasse a dilação do prazo. Por fim, não se evidencia excesso na multa cominada, devendo ser ressaltado que somente será aplicada na eventualidade do descumprimento da decisão judicial. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1979324, 0749981-48.2024.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CDC. ROL ANS. TRATAMENTO. AUTORIZAÇÃO. EXCEÇÃO LEGAL. PRAZO. MULTA DIÁRIA. VALOR SUFICIENTE E COMPATÍVEL. IRREVERSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZADA. PONDERAÇÃO DO BEM TUTELADO. 1. Aos planos de saúde de natureza privada, ressalvadas as entidades de autogestão, incide, além da legislação específica, o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem o art. 35-G da Lei 9.656/98 e o enunciado de Súmula 608 do STJ. 2. Demonstrado o cumprimento do requisito previsto em quaisquer dos incisos do § 13 do art. 10 da Lei 9.656/98, o tratamento eventualmente não constante do rol da ANS pode ser autorizado em caráter excepcional, sem que implique extrapolação ao pactuado. 3. À falta de declinação de razão fática específica que impeça ou impossibilite o cumprimento da decisão no prazo determinado, não há fundamento que ampare o pedido de dilação. 4. A multa diária ou “astreintes” é meio judicial coercitivo visando o cumprimento de obrigação e deve ser fixada em valor suficiente e compatível com a natureza do bem tutelado, sob pena de não surtir o efeito necessário. 5. O requisito da irreversibilidade da tutela antecipada deve ser analisado pela ponderação entre o direito patrimonial, alegado como fator impeditivo ao deferimento da tutela de urgência, e a natureza da pretensão e sua verossimilhança. A eventual impossibilidade de pagamento de perdas e danos não é fundamento jurídico relevante para a revogação de tutela de urgência relacionada ao direito de saúde. 6. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1856919, 0701739-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASTREINTES. ARTIGOS 139, IV, 536, §1o E 537 DO CPC. VIABILIDADE DA FIXAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. PRAZO SUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. 1. A cláusula cominatória (astreintes), prevista no artigo 536, §1o, do CPC, possui o escopo de impor a adoção de determinado comportamento pela parte que a suporta, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais. 2. A imposição de astreintes não tem o condão de causar a qualquer das partes lesão grave ou de difícil reparação, porquanto somente incidirá em caso de desobediência à ordem judicial. Nesse sentido, sendo, a parte obrigada plenamente capaz de cumprir as determinações judiciais, a manutenção do decisum é medida que se impõe. 3. No que se refere ao valor fixado para a multa por descumprimento da decisão judicial, faz-se necessário destacar que tal quantia deve ser suficiente à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. 4. Devem ser consideradas para a fixação do valor devido a título de astreintes: a capacidade econômica do ofensor, a capacidade econômica do ofendido e o limite fixado na r. decisão vergastada. Considerados tais fatores e não estando evidenciada qualquer exorbitância na referida sanção, não se configura o enriquecimento sem causa. 5. Não deve ser concedida dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta quando a medida dispensar diligências complexas. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1672202, 0722283-38.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/03/2023, publicado no DJe: 11/04/2023.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator